Tribunal: TJSP
Processo: 1010547-78.2015.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de omissão quanto aos documentos juntados (contrato de corretagem). Não ocorrência. Falta de estipulação do valor correspondente a essa despesa, com destaque do preço da unidade. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de omissão quanto aos documentos juntados (contrato de corretagem). Não ocorrência. Falta de estipulação do valor correspondente a essa despesa, com destaque do preço da unidade. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.